Tribunal: TJES
Processo: 5037753-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037753-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA LUCIA DE ASSIS GAMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037753-59.2024.8.08.0035

RECORRENTE: RENATA LUCIA DE ASSIS GAMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (professora) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais. A recorrente alega que, nos anos de 2021 a 2023, percebeu remuneração inferior ao piso nacional do magistério em seus dois vínculos funcionais de 25 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores pagos pelo Município de Vila Velha à servidora respeitam o piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, proporcionalmente à sua carga horária, e se há direito a reflexos automáticos no plano de carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das fichas financeiras colacionadas aos autos demonstra que a remuneração efetivamente paga à autora, em ambos os vínculos, superou o valor do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas nos anos de 2021, 2022 e 2023.

O piso nacional do magistério deve ser interpretado como o vencimento inicial mínimo da carreira, não implicando, por si só, em reajuste escalonado de todos os níveis e classes do plano de cargos e salários sem lei municipal específica.

Inexistindo prova de que a remuneração base é inferior ao piso nacional proporcional, o pedido de indenização por diferenças salariais é improcedente, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
"O pagamento de remuneração em valor superior ao piso nacional do magistério, proporcional à jornada de trabalho, afasta o direito ao recebimento de diferenças salariais ou reflexos automáticos em carreira sem previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RENATA LUCIA DE ASSIS GAMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16303467), a recorrente defende que está recebendo valor inferior ao piso nacional, sendo cabível a indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16303473).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é concursada da PMVV, com dois vínculos no cargo de Professor B- Artes. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 16303437, posso observar que:

Em 2021, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 3.515,54 (três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos) no vínculo 822159.2 e R$ 2.858,42 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) no vínculo 822159.4.

Em 2022, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 3.621,00 (três mil, seiscentos e vinte e um reais) referente ao vínculo 822159.2 e R$ 2.858,42 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) referente ao vínculo 822159.4.

Já em 2023, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 4.027,98 (quatro mil, vinte e sete reais e noventa e oito centavos) referente ao vínculo 822159.2 e R$ 3.179,72 (três mil, cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) referente ao vínculo 822159.4.

O que pretende a autora é obter reflexos remuneratórios em seu plano de cargo e salários, o que não é a função da lei que estabelecera o piso, competindo ao ente federativo a autonomia para assim proceder, não podendo o judiciário atuar como legislador positivo e conceder o aumento pretendido.

A autora não comprovou, efetivamente, estar recebendo valores inferiores ao piso salarial, inclusive, sua alegação destoa da prova documental constante nos autos, o que leva à improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)